Tribunal: CARF
Processo: 11516.721536/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721536/2018-14
RESOLUÇÃO
3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
presente julgamento até a decisão definitiva a ser proferida no processo no 11516.721.535/2018-
61.

Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 45411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
2
Trata-se nos presentes autos de exigências de ofício da COFINS, R$ 13.841.489,32,
fls. 02, e do PIS, R$ 2.948.633,64, fls. 14, atinentes aos anos calendário de 2014 e 2015, acrescidas
de penalidade qualificada, 150%, e encargos moratórios.
Inicialmente cabe relatar que, após o recurso voluntário, a recorrente em
11/09/2023 fls. 45361., juntou comunicação nos seguintes termos:
HIPER FREIOS SISTEMAS DE FREIO LTDA. E OUTROS, já qualificados no processo
administrativo em epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, mediante advogados constituídos, informar que protocolou, em
23/08/2023, pedido de transação individual, com fundamento na Portaria RFB n.
247/2022, em relação aos débitos ora discutidos (doc. 011 ).
Diante disso requer-se, caso homologada a transação, a desistência do presente
processo, na forma do art. 6o, XII, da Portaria RFB n. 247/2022.
A seguir juntou fls. 45362/45402 comprovante de adesão a transação no processo
.13031.464734/2023-01 do Subtipo do Processo: TRANSAÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITOS EM
CONTENCIOSO
A Unidade responsável retornou para julgamento.
Nos termos do Art. 9o da Portaria RFB no 247/2022, enquanto não concretizada
pelo contribuinte e aceita pela RFB, a proposta de transação individual celebrada
não suspende a exigibilidade dos créditos tributários nela incluídos. É o eventual
deferimento da adesão que suspende a tramitação do processo administrativo
(Art.
13). Sendo assim, encaminhe-se para prosseguimento na tramitação do processo.
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo excertos do Relatório constante do
Acórdão 12-103.538 - 2a Turma da DRJ/RJO
Tratam os presentes autos de exigências de ofício da COFINS, R$ 13.841.489,32,
fls. 02, e do PIS, R$ 2.948.633,64, fls. 14, atinentes aos anos calendário de 2014 e
2015, acrescidas de penalidade qualificada, 150%, e encargos moratórios, de
pessoa jurídica tributada com se no lucro real.
1.1.- De acordo com o Relatório de fls. 27/59, fundamentaram as exações:
a apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado no período fiscalizado, que, de
acordo com os art. 8o da lei 10.637/2002 e art. 10o da lei 10.833/2003, não se lhe
aplica as disposições legais referentes ao aproveitamento de créditos do regime
não-cumulativo cobrança da contribuição do PIS/PASEP e COFINS,
respectivamente. (fls.48).
1.2.- Na apuração dos tributos devidos foi considerado que:
1.2.1. O sujeito passivo é fabricante de produtos classificados na TIPI 8708.30
(pastilhas de freios), portanto sujeito ao regime monofásico ou concentrado das
Fl. 45412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
3
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, nos termos da Lei no 10.485/2002, art.
3o e seu Anexo I.
1.2.2.- Outrossim, esclareceu o mesmo Relatório Fiscal que:
Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
incidentes sobre a receita bruta auferida nas operações de venda de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, na hipótese de venda
efetuada por fabricante das autopeças, aplicam-se, respectivamente, as alíquotas
de que tratam os arts.8°, II da Lei no 10.637/02 e art. 10, II da Lei no 10.833/03.
(fls.47/48).
1.2.2.1.- Foram excluídas das exigências os valores constantes de DCTF, conforme
demonstrativos de fls. 1379/1380.
1.2.3. - Finalmente, na apuração das bases imponíveis foi considerada:
a receita bruta mensal conhecida, subtraídas as vendas canceladas, as receitas
isentas, os descontos incondicionais concedidos, o IPI e o ICMS (quando cobrado
pelo vendedor dos bens na condição de substituição tributária).
(fls.49).
1.3.- A penalidade qualificada foi fundamentada:
na intenção firme e consciente do contribuinte no sentido de suprimir tributo
devido à fazenda pública federal, mediante sonegação, fraude contábil e conluio
praticados de forma dolosa e qualificam o valor da multa imposta, conforme
disposições contidas no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o da lei 9.430/96,
combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 196,
fls. 56.
2.- Juntamente com as exigências, com lastro no artigo 135, I, do CTN, foram
lavrados Termos de responsabilidade Passiva Solidária de:
2.1.- Gilson João da Silva, CPF n. 725.18.609-20, fls. 1387, sócio administrador,
ciente em 26/07/2018, fls. 1388; 2.2.- Everaldo João da Silva, CPF n. 983.544.909-
59, fls. 1389, ciente em 23/7/2018, fls. 1390.
2.2.1.- Conforme Relatório Fiscal, fls. 22:
Embora tenha saído formalmente do quadro societário do sujeito passivo em
julho/2010, restou comprovada a participação dolosa de Everaldo João da Silva
nas fraudes cometidas, em conluio com seu irmão Gilson João da Silva, através
das empresas J.S. Sucatas Ltda, CNPJ no 14.056.929/0001-47 e Funderg Hipper
Freios Ltda, CNPJ no 04.152.447/0001-37.
A responsabilidade de Everaldo João da Silva decorrente de sua participação
dolosa nas fraudes cometidas está caracterizada pelos fatos e circunstâncias a
seguir relatados: (discriminação documentada das atividades da pessoa física às
fls. 22/25)
Fl. 45413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
4
2.3.- Everton Jorge Cipriano Bortoluzzi, CPF n. 893.810.099-53, fls. 1391, ciente
em 24/07/2018, fls. 1393, gerente financeiro.
2.3.1.- Conforme Relatório Fiscal, fls. 22, a pessoa física:
tinha ciência e possuía plenos poderes de realizar toda a movimentação bancária
da empresa, incluindo os pagamentos a fornecedores através de notas fiscais
inidôneas e movimentação financeira-bancária extra contábil. Era Everton quem
assinava os cheques pagos para as pessoas distintas dos supostos fornecedores
que emitiram as notas fiscais inidôneas.
3.- Ciente em 24/07/2018, fls. 1385, o contribuinte, juntamente com os
responsáveis passivos solidários, Gilson João da Silva e Everton Cipriano
Bortoluzzi, acostaram aos autos a impugnação de fls. 1398/1423, protocolada em
21/08/2018, fls. 1396, anexada em 22/08/2018, no prazo impugnatório, dos
documentos de fls. 1461/21221 - Livro Diário n. 21, relativo ao ano calendário de
2014, e de fls. 21240/45261, Livro Diário n. 23, relativo ano calendário de 2015.
Através da qual, alegam em síntese:
3.1.- Exclusão do ICMS da base de cálculo do Lucro Arbitrado, matéria julgada
definitivamente pelo STF no RE 574.706 – Tema 69; 3.2.- inaplicabilidade do lucro
arbitrado. Com fundamento no art. 530, II, do Decreto n.3000/99. Após listar as
irregularidades apontadas no Relatório Fiscal, a seu entendimento:
3.2.1.- não haveria no relatório fiscal
3.2.2.- as irregularidades apontadas correspondem a um volume irrisório dos
lançamentos contábeis da empresa. O mínimo de senso de proporções é
suficiente para descaracterizar a conclusão obtida pela autoridade fiscal, já que
não se pode ignorar que que a empresa impugnante possui cerca de 430.000
lançamentos contábeis por ano (vide livro razão em anexo), dos quais cerca de
apenas 600 foram considerados irregulares. Se considerarmos esses 600
lançamentos no universo de lançamentos ocorridos em dois exercícios (2014 e
2015), é fácil perceber que se trata de um coeficiente de apenas 0,069% do total;
3.2.3.- as irregularidades apontadas pela autoridade fiscal consistem em infrações
específicas, as quais deveriam servir de subsídio para os lançamentos em questão;
3.2.4.- doutrina e jurisprudência são unânimes em assinalar que a medida de
aplicação do lucro arbitrado é excepcional, aplicando-a apenas em razão da
impossibilidade de apuração do lucro real. Reproduz a jurisprudência
administrativa e judicial respeito do ponto;
3.2.5.- para se demonstrar a inaplicabilidade da hipótese do inc. III do art. 530 do
RIR, que nenhuma escrita comercial e fiscal relativa aos períodos objetos do
lançamento de ofício, com base no lucro arbitrado, foram deixados de serem
apresentados ao Fisco;
Fl. 45414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
5
3.3.- a multa de 150%, não obstante esteja prevista pela legislação, vulnera ainda
o princípio da vedação ao confisco, contido no inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal;
3.3.1.- deve-se considerar que o plenário do STF afetou a presente matéria ao
procedimento de Repercussão Geral, no RE 736090, razão pela qual, a depender
do resultado o julgamento, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da
multa qualificada repercutirão, obrigatoriamente, neste processo
3.4. Inaplicabilidade da responsabilização solidária de Gilson João da Silva e
Everton Cipriano Bortoluzzi:
3.4.1.- Ainda que houvesse dúvida acerca do significado normativo da
"responsabilização pessoal" enunciada no caput do dispositivo em exame, a
conclusão que se advoga seria exatamente a mesma, visto dispor o Código Civil
que "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes"
(artigo 265 do C.C)
3.4.2.- o artigo 135 estabelece, literalmente, a responsabilidade pessoal dos
sócios ("Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos..."), o que exclui,
pela evidente incompatibilidade semântica a responsabilidade do contribuinte;
3.4.3.- carece de embasamento legal a conclusão de que os sócios e
administradores que agem em infração à lei seriam solidariamente responsáveis
pelo crédito tributário devido pela empresa.
3.4.4.- A seu entendimento, aplicar-se-ia no caso o Acórdão 2202003.476 – 2a.
Câmara / 2a.Turma Ordinária, Processo 10980.728340/2013-99, DJ 12.07.16:
a responsabilidade pessoal (artigo 135 do CTN) é exclusiva, exclui a
responsabilidade do contribuinte.
3.5.- Especificamente quanto aos presentes autos, alega, ainda:
3.5.1.- exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS,
matéria julgada definitivamente pelo STF no RE 574.706 – Tema 69;
3.5.2.- inaplicabilidade do regime de lucro arbitrado, com a consequente
manutenção da empresa no regime de cumulatividade do PIS e da COFINS;
3.5.3.- inaplicabilidade das alíquotas de PIS e COFINS previstas na atual redação
do art. 3o da Lei n. 10485/02;
3.5.3.1.- a seu entendimento:
Foi apenas com a edição da Lei 10.685, de 30 de abril de 2004, com a alteração do
art. 3o da Lei 10.485/02, é que tais produtos foram submetidos às alíquotas de PIS
e COFINS de 2,3% e 10,7%, para as vendas a comerciantes ou consumidores finais,
como se percebe pela mais recente redação do aludido dispositivo,
da análise da cronologia normativa, que o citado dispositivo legal e, logo, as
respectivas alíquotas, são inaplicáveis ao caso, por terem sido instituídos
posteriormente ao art. 8o da Lei 10.637/2002 e ao art. 10 da Lei 10.833/2003.
Fl. 45415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
6
4.- Everaldo João da Silva acostou aos autos a impugnação de fls.1438/1453,
protocolada em 22/08/2018, através da qual alega, igualmente em síntese:
4.1.-
inaplicabilidade
da
responsabilização
tributária
em
razão
de
presunções:todas as conclusões da autoridade fiscal para motivar a
responsabilização são decorrentes da presunção hominis;
4.1.1.- Não se ignora que a autoridade fiscal encontrou situações que, em tese,
poderiam apontar para empresas interpostas. Tratam-se, porém, apenas de
indícios, que nem de longe comprovam que as referidas empresas realmente não
existem
enquanto
pessoas
jurídicas
substancialmente
autônomas
e
independentes. (fls. 1441).
4.1.2.- a doutrina e a jurisprudência que aceitam a utilização da presunção
hominis são uníssonas em exigir, para a comprovação do fato presuntivo, a
veemente e homogênea demonstração da ocorrência da situação que enseja a
relação aplicacional que conduz ao fato presumido, de modo a permitir uma
construção de nexo causal entre a situação concreta relação aplicacional que
conduz ao fato presumido de mo, de relação aplicacional que conduz ao fato
presumido, de modo a permitir uma construção de nexo causal entre estes e o
fato presumido, com grau máximo de probabilidade – certeza.
4.1.3.- Na esteira do rigorismo em se aplicar presunções, o CARF vem
confirmando as conclusões obtidas mediante provas na investigação dos fatos
com rigor, cancelando autuações, por outro lado, diante da fragilidade de indícios
ou ausência da coerência direta entre eles, como se verifica nos seguintes julgado.
Ementas reproduzidas às fls.
4.2.- Inaplicabilidade do artigo 135 do CTN. A seu entendimento:
4.2.1.- Primeiro, não houve prova de qualquer ato praticado pelo Sr. Everaldo que
pode ser caracterizado como infração à lei. A fiscalização se baseia em meros
indícios de que a empresa J. S. Sucatas estariam em conluio com a HIPER FREIOS
SISTEMAS DE FREIO LTDA, porém, não demonstra, pela teoria das provas, nenhum
ato material ou formalmente praticado pelo impugnante.
4.2.2.- Segundo, a simples existência de uma procuração não significa que, de
fato, o impugnante exercia qualquer atividade de gerência ou direção da
empresa. Deveria, no caso, o fiscal comprovar efetivamente a realização de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, o que não ocorreu.
4.2.3.- Terceiro, porque a responsabilização com base no art. 135 é pessoal,
ocasião em que o terceiro responsável assume individualmente as consequências
advindas do ato ilícito por ele praticado, afastando a pessoa jurídica de qualquer
obrigação. Em suma, a responsabilizado é pessoal, e não é subsidiária ou solidária.
É o relatório.

Fl. 45416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
7
A 2a Turma da DRJ/RJO, em sessão datada de 14 de novembro de 2018, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade conforme o
Acórdão no 12-103.538.
Foram os Autuados cientificados do Acórdão de Impugnação por AR (correios) os
nas seguintes datas:
H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA em 04/12/2018 , fls. 45301
GILSON JOÃO DA SILVA em 04/12/2018, fls.45300
EVERALDO JOÃO DA SILVA em 14/12/2018, fls. 45303
EVERTON JORGE CIPRIANO BORTOLUZZI em 03/12/2018 , fls. 45302
O recorrente Everaldo João da Silva interpôs recurso voluntário em 21/12/208
conforme envelope de postagem fls. 4535313 onde alega em síntese que:
2. No que concerne exclusivamente à presente defesa, cabe registrar que, para
alcançar a responsabilização pessoal do recorrente, a autoridade fiscal aplica o
artigo 135 do Código Tributário Nacional ao caso, por entender que o Sr. Everaldo,
por ser outorgado procurador pela sócia da recorrente, Sra. Aline Antunes de
Souza, seria o administrador de fato da empresa J. S. Sucatas Ltda, a qual seria
"um mera empresa interposta usada para escoar vultosos recursos da H.F. e
simultaneamente promover expressivas despesas fictícias com impacto mais
favorável na apuração dos tributos da H.F.." (fls. 52)
(...)
4. A autoridade fiscal também concluiu pela aplicabilidade da responsabilização
solidária ao recorrente em razão de ter sido sócio da empresa Funderg Hipper
Freios Ltda, a qual teria sido alienada de maneira fraudulenta, já que teria sido
"transferida a terceira pessoa com a intenção clara de frustrar a cobrança dos
créditos tributários dos verdadeiros proprietários, os irmãos Gilson João da Silva e
Everaldo João da Silva.
(...)
9. O recorrente trata de demonstrar o equívoco do lançamento com base no
seguinte ponto: todas as conclusões adotadas pela autoridade fiscal para motivar
a responsabilização solidária são decorrentes do emprego de presunção hominis
e, ainda, com um conjunto de indícios excessivamente superficiais e fracos, que
nem de longe servem para demonstrar o elevado índice de probabilidade dos
fatos presumidos.
(...)
Assim, pela participação dissimulada de Everaldo João da Silva nas atividades da
H.F. Sistemas de Freio Lida, através de empresas interpostas, configura-se a figura
do administrador de fato, que possibilita a aplicação do artigo 135 do CTN,
Fl. 45417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
8
mesmo ele não constando formalmente do quadro societário na época dos fatos
geradores. (fls. 55)
(...)
12. Não se ignora que a autoridade fiscal encontrou situações que, em tese,
poderiam apontar para empresas interpostas.
Tratam-se, porém, contrariamente ao afirmado na decisão recorrida, apenas de
indícios, que nem de longe comprovam que as referidas empresas realmente não
existem enquanto pessoas jurídicas substancialmente autônomas e independentes.
(...)
13. Em relação à H.F Frios, há de se considerar que a existência de lucro durante o
período tributado, com baixo número de funcionários, não representa, a priori,
situação de simulação da atividade, já que, embora de fato não seja essa uma
situação usual, também não se pode dizer que é inexistente, de forma a justificar
a conclusão pela simulação da atividade.
(...)
18. O fato desta empresa ter sido adquirida quando contava com elevado passivo
tributário, ou de ter pertencido já ao Sr. Gilson João da Silva, ou da autoridade
fiscal ter observado que o atual sócio proprietário, o Sr. Vanderlei Antônio
Goulart, ao seu próprio juízo, não detinha profundo conhecimento da atividade,
também não implica concluir que a empresa se trata de empresa interposta.
19. Observa-se nessa motivação a utilização da figura da presunção, mas não da
presunção legal, e sim da presunção hominis, isto é, aquela fundada em juízos
subjetivos e arbitrários da autoridade fiscal quanto à existência de vinculações
lógicas entre premissas e conclusões, por ela mesma estabelecida.
(...)
21. Não existem enunciados expressos na legislação tributária que dão azo às
medidas adotadas pelo fisco, a ponto de que se tornem presunções legais ou iuris,
tais como a caracterização de omissão de receita prevista no art. 42 da Lei
9.430/95, mas sim meras suposições aleatórias.
(...)
25. Observa-se, por outro lado, que a doutrina e a jurisprudência que aceitam a
utilização da presunção hominis são uníssonas em exigir, para a comprovação do
fato presuntivo, a veemente e homogênea demonstração da ocorrência da
situação que enseja a relação aplicacional que conduz ao fato presumido, de
modo a permitir uma construção de nexo causal entre estes e o fato presumido,
com grau máximo de probabilidade - certeza5.
(...)
Fl. 45418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
9
30. É fácil identificar, no primeiro parágrafo citado, as ilações praticadas pelo
fiscal: (i) "praticamente a totalidade do faturamento de vendas de sucatas era
para a H.F. Sistemas de Freio"; (ii) os "preços são facilmente manipulados ao
sabor das conveniências". Ora, quanto a primeira afirmação, destaca-se, de um
lado, que o próprio fiscal reconhece que nem todas as vendas eram para a H. F, de
outro, simplesmente afirma que os preços seriam "facilmente manipulados", sem
sequer analisar ou comparar o preço da sucata vendida pela JS Sucatas com
preços de mercado. Ou seja, o fiscal não se deu o trabalho de apontar que os
preços eram de fato manipulados, restringindo-se, tão só, a dizer que eles
poderiam ser manipulados. Não há duvidas que o ônus da prova, nesse caso, é
exclusivamente da autoridade fazendária, devendo, assim, ser afastada essa
presunção.
(...)
32. Nesse parágrafo o fiscal aponta a falta de propósito negociai em razão da
margem de valor agregado de 100%. Ora, desconhece o fiscal que embora a
empresa JS Sucatas não promova a transformação da sucata, é ela quem, de fato
e de direito, adquire esses bens que estão localizados em diversos lugares do país.
O trabalho de localização e negociação da sucata rende sim considerável margem
de valor agregado e jamais poderia ser questionada pelo fisco sem que haja
qualquer prova que a margem apontada não condiz com a realidade do mercado.
33. Enfim, em razão da ausência de qualquer prova no sentido de ausência de
proposito negociai, restando claro que o fiscal não cumpriu seu ônus de
comprovar as ilações apontadas, deve ser afastada a responsabilidade do
recorrente.
(...)
B) INAPLICABILIDADE DO ART. 135 DO CTN
34. Para alcançar a responsabilização do recorrente, a autoridade fiscal aplica o
artigo 135 do Código Tributário Nacional, que consequentemente viabilizaria que
o sócio, gerente ou representante respondam pelo crédito tributário. Vejamos o
artigo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (—)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(...)
35. Em seu relato no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal aplica o
artigo 135 do Código Tributário Nacional ao caso, por entender que o Sr. Everaldo,
por ser outorgado procurador pela sócia da recorrente, Sra. Aline Antunes de
Fl. 45419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
10
Souza, seria o administrador de fato da empresa J. S. Sucatas Ltda. A aplicação do
art. 135, na situação em comento, está completamente equivocada.
36. Primeiro, não houve prova de qualquer ato praticado pelo sr. Everaldo que
pode ser caracterizado como infração à lei. A fiscalização se baseia em meros
indícios de que a empresa J. S. Sucatas estariam em conluio com a HIPER FREIOS
SISTEMAS DE FREIO LTDA, porém, não demonstra, pela teoria das provas, nenhum
ato material ou formalmente praticado pelo recorrente.
37. Segundo, a simples existência de uma procuração não significa que, de fato, o
recorrente exercia qualquer atividade de gerência ou direção da empresa.
Deveria, no caso, o fiscal comprovar efetivamente a realização de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, o que não ocorreu.
38. Terceiro, porque a responsabilização com base no art. 135 é pessoal, ocasião
em que o terceiro responsável assume individualmente as consequências
advindas do ato ilícito por ele praticado, afastando a pessoa jurídica de qualquer
obrigação. Em suma, a responsabilizado é pessoal, e não é subsidiária ou
solidária.12
(...)
42. Justamente neste ponto reside o maior equívoco da decisão recorrida, que
presume que o artigo 135 do CTN cuida de hipótese de responsabilidade solidária,
traçando um raciocínio paralelo em relação ao art. 134 do CTN, o qual, por
prescrever expressamente responsabilidade subsidiária, permitiria concluir que o
silêncio do legislador no enunciado do art. 135 implicaria a prescrição de
responsabilidade solidária.
43. Assim, considerando as premissas acima, bem como da inexistência de
qualquer ato contrário à lei praticado pelo recorrente, é de se afastar a
responsabilidade tributária em comento, mediante o provimento deste Recurso
Voluntário.
Os recorrentes H. F. SISTEMAS DE FREIO LTDA ; GILSON JOÃO DA SILVA e EVERTON
JORGE CIPRIANO BORTOLUZZI, interpuseram Recurso Voluntário conjunto em 19/12/2008 onde
alegam em síntese que:
A decisão recorrida não aplicou a tese firmada no julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706 ao presente lançamento.
A autoridade teria aplicado o regime da não-cumulatividade à empresa recorrente
decorrente do arbitramento do lucro nos temos do art. 8o,inc.II da Lei 10.637/2002 e art.10 ,inc. II
da Lei 10.833/2003 acostando os seguintes argumentos :
Alega a recorrente a não configuração da imprestabilidade da escrita fiscal
conforme inc.II do art. 530 do RIR.; A autoridade fiscal não logrou identificar nenhuma receita
incorrida pela empresa recorrente que teria sido omitida pela fiscalização; Que as irregularidades
apontadas correspondem a um volume irrisório dos lançamentos contábeis da empresa.
Fl. 45420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
11
Alega ainda para demonstrar a inaplicabilidade do inc. III do art 530 do RIR que não
deixou de apresentar a escrita comercial e fiscal do período lançado de ofício.
Aduz que não se aplicaria ao caso normas posteriores ao art. 8o da Lei 10.637/2002
e ao art. 10 da Lei 10.833/2003.
Argumenta a recorrente que não se aplicaria a multa qualificada em vista do
princípio da vedação ao confisco contido no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Alega a recorrente que deve ser considerado que o STF afetou a presente matéria
ao procedimento Reperussão Geral no RE 736090.
Irresigna-se contra a responsabilização solidária dos sócios Gilson João da Silva e
Everton Jorge Cipriano Bortoluzzi nos termos do artigo 135 do CTN por falta de suporte fático e
por sustentar que dele não decorre a aplicação da responsabilidade solidária.
Ao final requer Everaldo João da Silva requer o provimento do presente recurso,
para que seja cancelada a atribuição de responsabilidade solidária
Os demais recorrentes H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA ,Gilson João da Silva e Everton
Jorge Cipriano Bortoluzzi pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recuso voluntário
a fim de se reformar a decisão recorrida e cancelamento integral do lançamento.
Observa-se que houve solicitação de transação nos autos do processo
13031.464734/2023-01 que após análise foi dada ciência ao interessado em 28/06/2024. Após
esta comunicação a interessada não deu prosseguimento a transação neste processo:
Realizada a análise preliminar dos débitos em contencioso administrativo
passíveis de transação na Receita Federal e considerando-se a capacidade de
pagamento definida pela Portaria PGFN no 6.757, de 2002, discriminam-se a
seguir, conforme previsto pela Portaria RFB no 247, de 2022, art. 40, § 2o, I a IV, as
condições para a celebração de acordo de transação na Receita Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento
Fl. 45421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
12

2
MÉRITO
2.1 SOBRESTAMENTO
Conforme se verifica do acórdão recorrido o arbitramento do lucro em vista da
imprestabilidade da escrituração que evidenciou ocorrências de fraudes, vícios e deficiências e
repercutiu no lançamento de PIS e COFINS discutidos nesse processo:
A decisão recorrida analisou essa questão conforme excertos a seguir transcritos:
6.8.- O resultado da análise dos oito itens acima detalhados foi informado ao
sujeito passivo em 01/12/2017, através do Termo de Constatação e Intimação
Fiscal. (fls. 66)
6.8.1.- Em resposta, protocolada em 18/12/2017, o sujeito passivo limitou-se a
informar que "com relação aos pontos levantados pela autoridade fiscal no termo
de constatação, nesse momento, não temos nada acrescentar as informações
existentes nos autos". (fls. 66)
6.9.- Do exposto, atente-se ao art. 47, II, da Lei n.8981/95 (RIR/99, art. 530, II) Art.
47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
....
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real.
6.10.- Fácil, pois, concluir que, não ocorreu a falta de apresentação de
escrituração contábil. Sim, como o evidenciou o minucioso e documentado
Relatório Fiscal, antes reportado, não contestado pelo sujeito passivo (incisos 6.8
e 6.8.1), a escrituração evidenciou ocorrências de fraudes, vícios e deficiências
reportadas nos incisos supratranscritos, que a tornaram imprestável para
determinação do efetivo resultado contábil, consequentemente, do lucro real da
pessoa jurídica.
A matéria arbitramento do lucro está sendo discutida no processo no
11516.721.535/2018-61 referente ao Auto de Infração de IRPJ como se verifica da ementa do
acórdão de impugnação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015 LUCRO ARBITRADO. FUNDAMENTO A prova documental, da
ocorrência de fraudes, vícios e deficiências na escrituração contábil/digital
justifica o arbitramento de resultados.
Fl. 45422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.959 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721536/2018-14
13
Entendo pelo sobrestamento desse processo para que se aguarde o julgamento
dom processo no 11516.721.535/2018-61 que está nesse CARF aguardando julgamento..
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, e para evitar decisões conflitantes em matéria conexas, do
interesse do mesmo contribuinte, VOTO por sobrestar o presente julgamento até a decisão
definitiva a ser proferida no processo no 11516.721.535/2018-61.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 45423
DF CARF MF
Original